Tribunal: TJSP
Processo: 2309504-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud. Alegação do agravante de impenhorabilidade nos termos do artigo 833, IV e X do CPC. Ainda que parte do valor constrito tenha sido em conta na modalidade conta salário, o executado não comprovou que o bloqueio recaiu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud. Alegação do agravante de impenhorabilidade nos termos do artigo 833, IV e X do CPC. Ainda que parte do valor constrito tenha sido em conta na modalidade conta salário, o executado não comprovou que o bloqueio recaiu sobre seu salário mensal, admitindo que os valores ali constantes são de origens diversas. Situação concreta que impede o acolhimento da alegação de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC, que visa proteger a quantia destinada ao sustento do devedor e de sua família. Inexistência de bloqueio sobre conta poupança, a atrair a regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC. Recorrente não demonstrou, ainda, que o montante constrito servia como reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, pressuposto para que a garantia da impenhorabilidade fosse estendida a esses valores. Excesso de penhora não demonstrado. Recurso desprovido.